Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733335-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICASA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, N &amp; D MONTAGEM DE MOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DICASA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP e n &amp; D montagem de mÓveis e assistÊncia tÉcnica ltda – epp contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. e OUTROS: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por DICASA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EPP em face de RN COMERCIO VAREGISTA S/A, ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA e CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, em que a parte autora busca, em sede liminar, a efetivação da transferência dos veículos objeto do distrato de ID 69749986, firmado no dia 01 de agosto de 2017, mediante a determinação para que a parte requerida forneça os documentos necessários. É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. In casu, não vislumbro a urgência ao se aguardar a demora natural do processo, mormente em virtude de um fato que perdura mais de 3 anos, contados da data da assinatura do instrumento de distrato de ID 69749986. Ademais, não há como divisar risco de dano quando a situação jurídica contra a qual investe o autor perdura há vários anos e não se antevê dificuldade de efetivação do direito de ressarcimento eventualmente acolhido. Nessa linha, colaciono jurisprudência do Eg. TJDFT. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE LOTES POR UNIDADES AUTONÔMAS INSERIDAS NO EMPREENDIMENTO A SER ERIGIDO NOS IMÓVEIS. CONSTRUTORA PERMUTANTE. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO PELOS TITULARES DOS IMÓVEIS PERMUTADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSTULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA E REINTEGRAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS NA TITULARIDADE DOS IMÓVEIS NEGOCIAIS. SITUAÇÃO DE FATO VIGENTE HÁ MUITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE IMPROVÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTO AUSENTE (CPC, ARTS. 300). CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela formulada no ambiente de tutela provisória de urgência tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando a situação de inadimplemento contratual alegada e que lastreia a postulação perdura há anos, evidenciando que, a par de a negativa da prestação antecipada não irradiar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal (CPC, arts. 300 e 303). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1235421, 07225181020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o indeferimento da medida de urgência se revela medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os Agravantes sustentam que, desde agosto de 2017, tentam obter das Agravadas os documentos necessários para a transferência dos veículos. Salientam que as Recorridas estão agindo de má-fé e causando enormes prejuízos, haja vista que os veículos estão estacionados e submetidos à deterioração. Acrescentam que as Agravadas entraram em recuperação judicial em 2020, o que pode delongar ainda mais a satisfação da pretensão. Concluem que há risco na demora do processo. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a “entrega dos documentos necessários para efetivação da transferência dos veículos objeto do distrato”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investem os Agravantes perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, a despeito de poder ser interpretada como continuidade de uma ilegalidade. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator